Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-17.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente mantida. Indenização de danos morais por indevida quebra de sigilo bancário. Verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00. Montante fixado em patamar razoável e de acordo com precedentes desta Câmara. 3. Distribuição dos encargos de sucumbência. Acolhimento da pretensão formulada pela

Ementa:
1. Apelação. Demanda de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente mantida. Indenização de danos morais por indevida quebra de sigilo bancário. Verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00. Montante fixado em patamar razoável e de acordo com precedentes desta Câmara. 3. Distribuição dos encargos de sucumbência. Acolhimento da pretensão formulada pela autora, ainda que arbitrada indenização em montante inferior ao postulado. Incidência da Súmula 326 do STJ. Encargos de sucumbência que devem ser carreados exclusivamente ao réu. 4. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000163-17.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante MIRIAN
APARECIDA GUIDO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000163-17.2019.8.26.0286 -Voto no 75540
2
Ap. 1000163-17.2019.8.26.0286 Itu 2a VC VOTO 75540
Apte.: Mirian Aparecida Guido.
Apdo.: Banco Santander (Brasil) S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
2.
DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. INDENIZAÇÃO DE
DANOS MORAIS POR INDEVIDA QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$
5.000,00. MONTANTE FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E
DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 3.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
FORMULADA
PELA
AUTORA, AINDA QUE ARBITRADA INDENIZAÇÃO EM
MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 326 DO STJ. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA QUE
DEVEM SER CARREADOS EXCLUSIVAMENTE AO RÉU. 4.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 106/113, que julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos morais.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois a verba indenizatória arbitrada é irrisória diante do dano sofrido.
Argumenta que a condenação em montante inferior ao postulado não
descaracteriza a procedência da demanda, razão pela qual sustenta que
os encargos de sucumbência devem ser inteiramente carreados ao réu.
Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em sua inicial a autora alegou que houve indevida
quebra de seu sigilo bancário em decorrência de ato praticado pelo
réu, e postulou indenização pelos danos morais no montante de R$
30.000,00. A demanda foi julgada parcialmente procedente para
condenar o réu ao pagamento de verba indenizatória de R$ 5.000,00,
repartidos os encargos de sucumbência.
Assentadas tais premissas, cabe analisar o pedido de
majoração do valor da indenização de danos morais.
E,
nesse
ponto,
são
necessárias
algumas
considerações. É sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf.
Caio Mário da Silva Pereira, "Responsabilidade Civil", Forense Ed.,
1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000163-17.2019.8.26.0286 -Voto no 75540
3
Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se
justifica indenização quantificada em valor demasiadamente elevado
para a repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam
dignos de mais proteção. Além disso, deve ser sempre lembrado que
qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido
(STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU
24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não
deve superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a
propósito, Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a
T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg no Ag. 669.402/RS,
3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec.
Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJU
4.4.05). O arbitramento deve sopesar as circunstâncias do caso
concreto. Quanto à estipulação do valor da respectiva
indenização, deve ser verificada a conduta das partes, o dano causado
e o seu efeito pedagógico, de modo que seja arbitrado um montante
que não cause enriquecimento à vítima nem empobrecimento ao
ofensor, servindo como um instrumento de justiça e não de
vulgarização da própria figura do dano moral.
Assim,
mensuradas
tais
circunstâncias,
revela-se
razoável o arbitramento fixado no juízo a quo da indenização em R$
5.000,00 (cinco mil reais), visto que esse montante contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Desse modo,
será adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista
compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de fator
dissuasório suficiente a não reiteração do procedimento ilícito. Anote-
se, aliás, que tal valor não discrepa substancialmente do que já fora
arbitrado por esta Câmara em situações semelhantes (Ap.
0003385-11.2014.8.26.0213, de Guará, Rel. Des. Alberto Gosson, j.
29.6.2017; e Ap. 1001187-44.2018.8.26.0180, de Espírito Santo do
Pinhal, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 30.1.2020).
O recurso comporta provimento apenas para que sejam
redistribuídos os encargos de sucumbência. É que, embora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000163-17.2019.8.26.0286 -Voto no 75540
4
montante inferior, o único pedido formulado pela autora foi acolhido
na instância de origem. Incide na espécie, a Súmula 326 do Superior
Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe que: “Na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca”. Desse modo, é apenas o
réu quem deverá arcar com as custas e despesas do processo e pagar
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator